Tribunal: TJSP
Processo: 2055963-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISSQN - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois ausentes os requisitos legais e autorizou o depósito do montante integral – Pretensão de recolhimento do ISSQN no regime das sociedades uniprofissionais - Alteração da sociedade, na data de 26.01.2022, para sociedade simples limitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISSQN - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois ausentes os requisitos legais e autorizou o depósito do montante integral – Pretensão de recolhimento do ISSQN no regime das sociedades uniprofissionais - Alteração da sociedade, na data de 26.01.2022, para sociedade simples limitada unipessoal – Sociedade com um único sócio – Possibilidade de recolhimento do ISSQN pelo regime especial – Decisão reformada – Recurso provido em parte.